Tribunal: TJMT
Processo: 1015484-29.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015484-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARCI LUIZ CIARINI - CPF: 307.791.890-00 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR (APELANTE), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), RAQUEL CAMPOS DE LIMA - CPF: 701.134.751-87 (APELANTE), RÉUS INCERTOS E NÃO SABIDOS (APELANTE), RAQUEL CAMPOS DE LIMA - CPF: 701.134.751-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR - CNPJ: 38.594.277/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR

APELADO(S):

DARCI LUIZ CIARINI

CUSTOS LEGIS(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – ALEGADA CONEXÃO COM AÇÃO REINTEGRATÓRIA ANTERIOR -

PRETENDIDA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE A MESMA ÁREA TOTAL – AÇÃO CONEXA PENDENTE – INTERESSE PÚBLICO DO INCRA

– SENTENÇA ANULADA - JULGAMENTO CONJUNTO DE AMBAS AS DEMANDAS (ART. 58 DO CPC/15) – SENTENÇA ÚNICA

– RECURSO PROVIDO.

1. Se a parte dispensou a produção da prova pericial, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide ao argumento da indispensabilidade da prova testemunhal ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

2. Por força dos artigos 55,
caput
e 58, ambos do CPC/15, encontrando-se pendente de julgamento ação reintegratória antecedente envolvendo as mesmas partes, e com pedido de proteção possessória sobre o mesmo imóvel, imperiosa a anulação da sentença proferida no interdito, com a restituição dos autos à origem para julgamento simultâneo
em sentença única
, sobretudo quando nos referidos autos pendentes na origem, houve o deferimento do pedido de intervenção anômala do INCRA.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR

APELANTE (s):

RAQUEL CAMPOS DE LIMA

APELADO(S):

DARCI LUIZ CIARINI

CUSTOS LEGIS(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR
contra a sentença de procedencia proferida na ação de
Interdito Proibitório
n. 1015484-29.2023.8.11.0041 movida por
DARCI LUIZ CIARINI
, para conceder ao autor a proteção possessória pretendida, tornando definitivo o
mandado proibitório deferido inicialmente sobre da área de terras rurais com 1.169,2652 hectares, denominada
Fazenda Luar do Sertão II
, situada às margens da Rodovia BR-163, KM 62
, no entroncamento com a Rodovia MT 361, acesso a Barão de Melgaço, Zona Rural do Município de Santo Antônio de Leverger/MT, matriculada no CRI de Santo Antônio do Leverger sob o n. 5.307, bem como condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Narra a apelante que o apelado ajuizou a presente demanda afirmando que, embora seja proprietário do imóvel, por justo título, desde o ano de 2018 e que exerce sua posse através do manejo de pecuária de larga escala, cumprindo a
função social
e cuidados ao meio ambiente, por volta do mês de
abril de 2023
, diversos possíveis invasores se instalaram nas cercanias do imóvel.

Relata que também de acordo com a inicial, ano de 2020 o apelado já havia sofrido atentados contra sua posse, ajuizando na oportunidade a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041, nos autos da qual logrou obter liminar reintegratória, não havendo invasão daquele polo passivo novamente.

Anota que a partir de tal narrativa, o recorrido requereu a concessão de medida liminar de interdito proibitório, com a identificação dos ocupantes por meio de oficial de justiça e posteriormente sua citação pessoal e por edital, pugnando que, no mérito da demanda, a pretensão fosse julgada totalmente procedente.

Registra que após manifestação do
Parquet
favorável à pretensão autoral, sobreveio decisão deferindo o pedido liminar, determinando a expedição de mandado proibitório, além da citação pessoal e por edital dos réus presentes na área, o que foi efetivamente cumprido.

Pontua que a associação apelante, representada por
RAQUEL CAMPOS DE LIMA
, requereu sua habilitação no polo passivo ofertando sua defesa em relação aos associados, tendo a Defensoria Pública apresentado contestação pela negativa geral em favor dos réus ausentes, incertos e desconhecidos por meio de negativa geral.

Afirma que intimadas a indicar as provas pretendiam produzir, a parte ré manifestou desinteresse em novas provas e ao passo que a parte autora requereu a instrução do feito e a realização de auto de constatação, para certificar tanto a saída dos ocupantes quanto a existência de dois grupos distintos (ID. n.

268646777).

Explana que, após o Ministério Público se manifestar pela desnecessidade de produção de novas provas, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, com a procedência da ação.

Inconformada, apela a associação requerida suscitando que o magistrado sentenciante deixou de observar que no mesmo juízo tramita a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041 envolvendo as mesmas partes e a mesma área litigiosa, ainda não sentenciada, nos autos da qual o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
já manifestou interesse, sob a alegação de que a área cuja posse se disputa incide parcialmente sobre gleba pública federal, arrecadada e matriculada, conforme documentos juntados aos autos.

Propala que, também na mesma demanda, foi deferido pedido do INCRA para intervenção anômala, conforme decisão igualmente anexada.

Argumenta, nesse viés, haver conexão entre ações quando possuem o mesmo objeto ou causa de pedir, sendo imperiosa a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.

Alega que a prolação de sentença na presente ação, sem a prévia reunião com aquele outro processo conexo viola o
princípio da segurança jurídica
e pode gerar decisões dissonantes entre si.

Suscita ainda que, nos termos do art. 330 CPC/15, o julgamento antecipado da lide somente é permitido quando a matéria for unicamente de direito e não houver necessidade de produção de provas, o que não seria o caso dos autos, haja vista a evidente indispensabilidade da prova testemunhal, a qual, inclusive, foi solicitada pelo ora apelado, o que torna nula a sentença por cerceamento de defesa, em clara afronta ao art. 5º, LV, da CF.

Contrarrazões no ID. n. 268646799, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que julgou procedente o interdito proibitório, ratificando a liminar possessória deferida
initio litis
.

Da nulidade em razão do não julgamento simultâneo de feito conexo
.

Suscitou a associação ré a necessidade do reconhecimento da conexão entre a presente demanda e
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041, com a reunião de ambos os feitos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

Deveras, segundo prescreve o art.55 do CPC/15, “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
”

Na hipótese, conquanto a parte autora suscite a inexistência de conexão entre as demandas a justificar a anulação da sentença ora impugnada e a consequente devolução desta lide à origem para processamento e julgamento simultâneo, sob a justificativa de que as partes não seriam a mesmas, tal fato não corresponde à realidade.

Isto porque, a associação apelante integra o polo passivo de ambas as demandas.

Além disso, ainda que os pontos de esbulho/turbação não sejam exatamente os mesmos, os barracos de ocupação se encontram bastante próximos – ou seja, a poucos metros um do outro – como demonstra a imagem aérea apresentada pelo próprio autor apelado tanto na inicial quanto nas contrarrazões recursais. Vejamos:

De qualquer forma, o que sobreleva é que em ambas as lides, o que se busca é a proteção possessória sobre a totalidade da área da Fazenda Luar do Sertão II, que contém 1.169,2652 hectares, e está matriculada no CRI do 1º Ofício de Santo Antônio do Leverger/MT sob o n. 5.307, sendo idênticos os pedidos e causas de pedir da presente demanda com a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041.

Assim, por força da norma do art.58 do CPC/15, imperiosa a reunião de ambas as demandas para o julgamento simultâneo de modo a evitar a prolação de veredictos conflitantes.

Nesse viés, ainda que essa reunião de feitos pudesse ser questionada dada à pequena, porém induvidosa divergência dos pontos de ocupação reclamados numa e noutra demanda, o fato relevante, e que torna a reunião de feitos imperiosa, reside no andamento processual da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041 na origem, a qual denota que, de fato, a autarquia agrária federal peticionou no ID. n. 113138366 daqueles autos,

suscitando o interesse público na solução da questão possessória sob o fundamento de que haveria uma sobreposição da área cuja posse se disputa com área pública de titularidade do governo federal, sem contar a potencial chance de uma coincidência com a área que precisará desapropriada para a

regularização do
Território Quilombola da Abolição
.

E, nesse particular, o juízo singular deferiu na decisão de ID. n. 158248535
pedido formulado pelo INCRA para admitir sua intervenção anômala naquele feito.

Logo, sendo exatamente a mesma a área cuja posse se busca proteger tanto numa quanto noutra demanda, por razões óbvias, o interesse do INCRA naquela ação se replica nesta, sendo essa mais uma razão para a devolução deste feito à origem para processamento simultâneo com o
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para anular a sentença em função da inobservância do art.58 do CPC/15, pelo que determino o retorno destes autos à origem para ser processada e julgada simultaneamente com a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1002313-10.2020.8.11.0041
em sentença única
, ficando mantida, de todo o modo, a liminar possessória deferida
initio litis
em favor do autor apelado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025